Tribunal: TJMT
Processo: 1016460-90.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADALENA MARQUES PERES - CPF: 203.913.151-53 (RECORRENTE), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016460-90.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

MADALENA MARQUES PERES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMO E PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.

No caso, restou comprovado que o golpe fora aplicado por meio de pessoas mal-intencionadas, por meio de ligação telefônica, que se passaram pelo SAC do
Banco Mercantil do Brasil S/A
.

3.

Consumidora que foi induzida a baixar o App AnyDesk para bloquear suposta transação realizada em sua conta
corrente

junto a reclamada. Procedimento discrepante do que normalmente acontece em ações do banco recorrido. Atuação do consumidor de forma descuidada.

4.

O banco recorrido demonstrou que a contratação do empréstimo e as transferências PIX foram realizadas pelo próprio consumidor em seu celular pessoal, passando por todos os procedimentos de segurança, dentre estes, o fornecimento de senha pessoal e intransferível, bem como o reconhecimento facial do titular da conta no momento da transação.

5.

Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o banco reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Ônus que não se desincumbiu.

6.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

7.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Danos materiais e morais não configurados.

9.

Sentença reformada.

10.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

As provas existentes nos autos demonstram que a consumidora que foi induzida a baixar o App AnyDesk para bloquear suposta transação realizada em sua conta
corrente

junto a reclamada, sendo tal procedimento discrepante do que normalmente acontece em ações do banco recorrido, de modo que a atuação do consumidor se deu de forma descuidada.

O banco recorrido demonstrou que a contratação do empréstimo e as transferências PIX foram realizadas pelo próprio consumidor em seu celular pessoal, passando por todos os procedimentos de segurança, dentre estes, o fornecimento de senha pessoal e intransferível, bem como o reconhecimento facial do titular da conta no momento da transação.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Nesse sentido:

BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta corrente do coautor após roubo do celular desbloqueado do outro coautor, e realização de transferências via PIX e agendamento de TED – Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do réu, não evidenciada – Operações realizadas por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista – Autores que confirmam a notícia do crime à autoridade e a comunicação ao banco para bloqueio do aplicativo mais de seis horas após a ocorrência do roubo do celular – Transferências efetuadas em momento anterior à solicitação do bloqueio e para conta corrente de coautor, estando as operações dentro do perfil do titular da conta, diante da prática de várias transferências de alto valor – Ausência de nexo de causalidade – Indenização a título de danos materiais e morais indevida – Improcedência da ação – Ônus do decaimento atribuídos à parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10029412820228260003 SP 1002941-28.2022.8.26.0003, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 09/01/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009543125 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/08/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, entendo que os pedidos de danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023